Tribunal: TJSP
Processo: 1030162-54.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Vícios verificados e que são supridos com o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo. Ordem de restituição ao autor, de forma simples, de todos os encargos lançados em sua conta corrente, observados os limites do valor do resgate (R$ 13.870,50) e considerada a primeira solicitação,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Vícios verificados e que são supridos com o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo. Ordem de restituição ao autor, de forma simples, de todos os encargos lançados em sua conta corrente, observados os limites do valor do resgate (R$ 13.870,50) e considerada a primeira solicitação, formulada em 18 de fevereiro de 2020, bem assim que 2020 foi ano bissexto, durante o período compreendido entre os dias 05 de março e 13 de abril de 2020 (40 dias). Embargos declaratórios em parte acolhidos, com efeito modificativo.

Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos de declaração, com efeito modificativo.